Tribunal: TCU
Processo: 008.005/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Ação 2B30: Emenda Parlamentar 201831910004 ¿ Programação SIGTV no 355450820180001 ¿ Grupo de Natureza de Despesas ¿ GND 4. (no da TCE no sistema: 176/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2237/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas do sr. Vlamir de Jesus Sandei, dando-lhe quitação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 81 a 84), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 008.005/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vlamir de Jesus Sandei (XXX.841.828-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Tiete 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Murilo Sandei (OAB/SP 357.385) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 81.